Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-26.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001789-26.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JUCEMAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 532.493.300-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EXCESSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001789-26.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):

ANTÔNIO JUCEMAR GONÇALVES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO JUCEMAR GONÇALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 0001789-26.2019.8.11.0086), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direito

[prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos] – art. 306 do CTB (ID 142498732).

O apelante sustenta que “
o quantum fixado para a prestação pecuniária é extremamente excessivo
”.

Pede o provimento para que a prestação pecuniária seja reduzida “
para a 1 (um) salário-mínimo
”.

Prequestiona o art. 1º, III, art. 5º, LVII e LV da CF e art. 156 do CPP (ID 142498737).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento (ID 142498740).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, §1º, I; DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Pleito de redução da prestação pecuniária fixada. Possibilidade. Ausência de fundamentação e proporcionalidade com a pena estabelecida. Agente hipossuficiente. Redução para 1 (um) salário-mínimo. Inteligência do artigo 45, § 1º, do Código Penal. Parecer pelo provimento do recurso defensivo, para que seja reduzida a prestação pecuniária para o importe de 1 (um) salário-mínimo. Parecer pelo provimento da apelação defensiva.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 143509156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de abril de 2019, por volta das 20h0Omin, em via pública, situada na Rua dos Cedros, Bairro Parque do Sol, em frente a praça municipal, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ANTONIO JUCEMAR GONÇALVES DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu o veículo automotor Volkswagen/Parati, cor bege, placa NBS-1306,, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO ANTONIO JUCEMAR GONÇALVES DA SILVA como incurso no art. 306, § 10, I, do Código de Trânsito Brasileiro. [...].
”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, promotora de Justiça – ID 142498699)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é medida de rigor. [...]

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção. [...]

Assim, aplico ao réu 34 (trinta e quatro) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316) [...]

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é primário, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do artigo 33, 55 1.0, "c" e 2?, "c", do Código Penal.

Com respaldo no art. 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu, por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária correspondente no valor de 03 (três) salários mínimos, à entidade assistencial a ser indicada em audiência pelo ¡titio da execução. [...]

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Antonio Jucemar Gonçalves da Silva pela prática do crime previsto pelo artigo 306, 51°, inciso I, 52° do CTB, à pena 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto e 34 (trinta e quatro) dias-multa, a serem calculados à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fatos; e à suspensão da permissão para dirigir pelo período correspondente ao da condenação, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos a serem destinados a entidade assistencial pelo Juízo da Execução, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito –
ID 116888450 – fls. 146/148
).

Pois bem.

A prestação pecuniária substitutiva foi fixada em 3 (três) salários mínimos pelo juiz da causa, porém sem qualquer justificativa, ou seja, em valor acima do mínimo [CP, art. 45, § 1º, do CP - 1 (um) salário], a exigir fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Portanto, a prestação pecuniária deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022